Tribunal: TJSP
Processo: 2242384-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executadas que compõem consórcio de empresas – Responsabilidade solidária perante a Exequente, conforme o ato constitutivo do Consórcio – Determinação no sentido de a Exequente habilitar o seu crédito na ação de recuperação judicial das Executadas – Pretensão das Executadas no sentido de que o Juízo da execução delimite a responsabilidade da cada Executada

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Executadas que compõem consórcio de empresas – Responsabilidade solidária perante a Exequente, conforme o ato constitutivo do Consórcio – Determinação no sentido de a Exequente habilitar o seu crédito na ação de recuperação judicial das Executadas – Pretensão das Executadas no sentido de que o Juízo da execução delimite a responsabilidade da cada Executada – Descabimento – Delimitação de responsabilidade que, no caso, diz respeito à relação interna entre os devedores solidários, e não à relação jurídica entre Exequente e Executadas – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2242384-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes CONSÓRCIO
CONSTRUTOR VIRACOPOS, CONSTRUTORA TRIUNFO SA e CONSTRAN S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, é agravado A.M. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242384-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.835
AGRV.No: 2242384-96.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS (F. R. DE VILA MIMOSA - 5a VARA CÍVEL)
AGTE. : CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS E OUTROS
AGDA. : A.M. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
JUIZ PROLATOR: MARISTELA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Executadas que
compõem consórcio de empresas Responsabilidade solidária
perante a Exequente, conforme o ato constitutivo do Consórcio
Determinação no sentido de a Exequente habilitar o seu crédito na
ação de recuperação judicial das Executadas Pretensão das
Executadas no sentido de que o Juízo da execução delimite a
responsabilidade
da
cada
Executada

Descabimento

Delimitação de responsabilidade que, no caso, diz respeito à
relação interna entre os devedores solidários, e não à relação
jurídica entre Exequente e Executadas
Decisão mantida

Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 38/39,
que determinou à Exequente que providencie a habilitação de seu crédito nos autos da
recuperação judicial.
Sustentam as Recorrentes que, embora correta a habilitação do
crédito, deve ser delimitada a responsabilidade de cada Empresa executada.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 55/61.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A A. M. Serviços de Construção Civil Ltda. ajuizou execução de
título extrajudicial em face de Consórcio Construtor Viracopos.
No curso da lide, foi deferida a substituição do polo passivo pelas
respectivas empresas consorciadas, as agravantes Construtora Triunfo S/A e Constran S/A
Construções e Comércio.
Nos termos do art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76 (g.n.):
“Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o
mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242384-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.
§ 1o O consórcio não tem personalidade jurídica E AS
CONSORCIADAS SOMENTE SE OBRIGAM NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
RESPECTIVO
CONTRATO,
RESPONDENDO
CADA
UMA
POR
SUAS
OBRIGAÇÕES, SEM PRESUNÇÃO DE SOLIDARIEDADE.
§ 2o A falência de uma consorciada não se estende às demais,
subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a
falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.”
Conforme as cláusulas 5.2 e 5.3 do instrumento de constituição do
consórcio (fls. 19/20, autos digitais dos embargos à execução):
“5.2. Ressalvado o direito de regresso entre si, cada PARTE se
compromete a responder individual e solidariamente perante a CONCESSIONÁRIA e
terceiros, pelo integral cumprimento de todas as obrigações, de ordem fiscal, trabalhista,
previdenciária e administrativa, decorrentes dos atos praticados pelo CONSÓRCIO.
5.3. Não obstante a solidariedade das PARTES perante a
CONCESSIONÁRIA estabelecida no item 5.2, no que concerne à responsabilidade de
uma CONSORCIADA em relação à outra, cada PARTE deverá ser individual e
inteiramente responsável tão-somente até o limite de sua participação no
CONSÓRCIO.”
Nesse passo, as Executadas, empresas consorciadas, assumiram a
posição de devedoras solidárias perante a Exequente, nos termos do ato constitutivo do
Consórcio.
No âmbito da recuperação judicial das Executadas, a Exequente
deverá seguir o procedimento legal para habilitar o seu crédito, nos termos do art. 7o a 20
da Lei no 11.101/2005.
E o seu crédito é aquele objeto da ação de execução ajuizada em face
das Executadas, decorrente da relação obrigacional caracterizada pela solidariedade
passiva.
A delimitação de responsabilidade almejada pelas Recorrentes diz
respeito à relação interna mantida entre os devedores solidários, nos termo da lei e do ato
constitutivo do Consórcio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242384-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Como anota Maria Helena Diniz1:
“a solidariedade só se opera nas relações externas, ou seja, nas
relações estabelecidas entre co-credores e devedor, entre co-devedores e credor e entre co-
credores e devedores solidários. Não há qualquer solidariedade em sua relações
internas, isto é, entre os credores e entre os devedores, ou melhor, entre os sujeitos que
estejam na mesma posição.”
A pretensão de impor a especificação da quota de cada devedor
solidário contraria a própria natureza da obrigação.
Portanto, sem prejuízo da análise da questão no âmbito do Juízo da
recuperação, onde o crédito será apresentado e submetido ao procedimento próprio de
habilitação, descabe a prévia definição pelo Juízo da execução sobre a delimitação da
responsabilidade de cada Executada.
Por esses fundamentos, merece ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica
1 In Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. 2, 23a ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 158.